Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707913-81.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ADALGISA GONCALO RIBEIRO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO INDEVIDA. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E INSERÇÃO DE SENHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA 1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Para a facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente; logo, não ocorre de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa. Basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles. 4. A responsabilidade do fornecedor deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, mesmo contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão magnético com chip e mediante inserção de senha pessoal do consumidor. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 5. A ausência de comprovação da fraude e da falha na prestação dos serviços, ônus que incumbia à Autora, nos termos do art. 373, I do CPC/15, acarreta o reconhecimento da regularidade dos débitos. 6. Indevida a multa por suposto descumprimento da decisão concessiva de tutela de urgência em razão de ter sido expressamente revogada pela sentença recorrida. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, do Código de Processo Civil, e enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, demonstrada a relação de consumo, mostra-se necessária a inversão do ônus da prova, diante da impossibilidade ou grande dificuldade na obtenção de prova indispensável por parte da recorrente. Afirma que houve falha na prestação de serviços e fraude perpetrada por terceiros, consubstanciada nos valores indevidamente cobrados. Acrescenta que a fraude praticada por terceiro integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela resultantes. Suscita a responsabilidade e dever da recorrida no pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, a ocorrência de dano moral, bem como ser necessária a aplicação de multa pelo descumprimento da tutela de urgência. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e/ou notificações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1659645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020. Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese em exame, a efetivação dos débitos na conta da Autora restou incontroversa, defendendo a empresa Apelada a legitimidade das operações ao argumento de que teria sido devidamente autorizada pela Apelante. Analisando as provas carreadas aos autos, verifica-se haver contradição na versão apresentada pela Autora. Isso porque, na petição inicial, ela afirma ter sido “vítima de estelionato praticado por um homem desconhecido, mediante promessa de recompensa por ter encontrado sua carteira, oportunidade em que levou sua bolsa e seus pertences pessoais, dentre eles seu Cartão Itaú Mastercard” (ID 16774426 - Pág. 2). Entretanto, pelo teor das declarações contidas no Boletim de Ocorrência (ID 16774427 - Pág. 11), verifica-se que a Autora entregou a bolsa dela espontaneamente a um desconhecido, a fim de tentar receber R$ 100,00 (cem reais) como recompensa. Já na comunicação feita ao PROCON, a Autora alegou ter sido vítima de assalto (16774427 - Pág. 27). De qualquer forma, independente da forma como ela afirme ter perdido a posse do cartão, um desconhecido não conseguiria realizar as compras, saques e empréstimos sem que a Autora tivesse fornecido a ele a senha pessoal dela, situação que a Autora não esclareceu nos autos. Cumpre acrescentar que, de fato, as operações realizadas no dia 4/10/17 com o cartão da Autora não condizem com o histórico de utilização, conforme demonstram os extratos no período de outubro/17 a janeiro/19 (ID 16774456). Entretanto, do conjunto probatório coligido aos autos não é possível aferir a ocorrência de falha nos serviços prestados pela empresa Requerida, que agiu com a cautela devida, autorizando transação realizada mediante uso de cartão magnético com chip e inserção de senha pessoal (ID19331819). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação às teses sobre a responsabilidade e dever da recorrida no pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, a ocorrência de dano moral, bem como ser necessária a aplicação de multa pelo descumprimento da tutela de urgência. porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Ademais, consoante entendimento da Corte ““(...)A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018”.(AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Determino que todas as intimações e/ou notificações da parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023